Tribunal: STF
Processo: ARE 1346416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FGTS. DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE SAQUE A MENOR POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA EM 1995. EXTRATO INDICA SAQUE PARA AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA EM 1992 REFUTADO PELA AUTORA. OPERADA A PRESCRIÇÃO QUANTO À CONTROVÉRSIA DO SAQUE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º XXXII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando o conteúdo probatório, cumpre registrar que, apesar da contestação apresentada pela CEF em evento 18 ser dissociada do tema da lide, não há violação do devido processo legal em apreciar e fundamentar a sentença com base nas informações apresentadas pela CEF em petição de evento 25, na medida em que essa manifestação decorreu de intimação judicial (evento 22) e no legítimo exercício da busca pela verdade.



    Ademais, a autora teve oportunidade de se manifestar em evento 28 sobre as informações trazidas pela CEF no evento 25, tendo rechaçado os argumentos da contestação, silenciando, no entanto, a respeito do saque havido no ano de 1992 para compra da casa própria, questão central para o julgamento da lide, já que a CEF justifica a alegada diferença de valores na retirada de saldo para aquisição de casa própria, fato que só veio a ser rebatido pela autora em fase recursal, momento no qual sustenta que o único imóvel de sua propriedade é um apartamento adquirido em 1978 e que, se assim fosse, haveria o apontamento no extrato fornecido pelo BNDES. Junta ao recurso declaração de imposto de renda do ano 2019 para corroborar a única propriedade adquirida em 1978.



    Entendo, contudo, que não há óbice no enfrentamento de tal questão pelo colegiado, porquanto ventilada em contestação e adotada como razão de decidir pelo juízo anterior, a demonstrar debate e análise da matéria na origem.



    Sabe-se que a partir de 1991, por determinação da Lei 8.036/90, as contas vinculadas do FGTS foram transferidas, pelos bancos depositários, à CAIXA, para favorecer a gestão e controle do Fundo. Além disso, a CEF é a responsável pela apresentação dos extratos analíticos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), inclusive os anteriores a 1992, mesmo que para adquiri-los seja necessário requisitá-los aos bancos depositários. Estes deveriam informar detalhadamente à empresa pública toda a movimentação ocorrida no período anterior à transferência.



    Considerando que o saque para a compra da casa própria teria ocorrido em 31/07/1992, de acordo com o extrato de evento1_extrato28, época em que a CEF já centralizava os depósitos como gestora do Fundo, por certo que tal informação não constaria do extrato emitido pelo BNDES, no qual restariam registrados apenas os depósitos vertidos. Tal o contexto, está a indicar a validade do registro pela CEF enquanto operadora e gestora do FGTS. Os demais saques realizados na conta e constantes nos extratos fornecidos pela CEF (evento 1) coincidem com os comprovantes de movimentação de conta fundiária também anexados no evento1_anexo26 e 27, a presumir, mesmo que relativamente, a veracidade dos registros lançados. Embora juntada declaração de imposto de renda do ano 2019, não se tem certeza, apenas por esse documento, que a autora não adquiriu nenhum outro imóvel em anos anteriores e dele tenha se desfeito e ilidir o registro de levantamento em 1992.



    Todavia, ainda que se fosse enfrentar a controvérsia do saque para compra da casa própria sob o ponto de vista da sua licitude, já que alegadamente não reconhecido pela autora, tem-se que melhor sorte não lhe assistiria, posto que operada a prescrição da pretensão para discutir eventuais saques indevidos ocorrido na década de 90, segundo a teria objetiva da actio nata, pois termo inicial do direito à reparação nasceria com a ocorrência da lesão, sendo irrelevante o seu conhecimento pelo titular do direito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente